Tribunal: STF
Processo: RE 93839
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-20
Data de publicação: 1981-10-20

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO VISANDO A CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DAS
INDENIZAÇÕES FIXADAS EM AÇÃO EXPROPRIATORIA DE IMÓVEIS RURAIS.
JULGADO EXTINTO O PROCESSO, PORQUE ACOLHIDA ALEGAÇÃO DE COISA
JULGADA, UT ART-267, V, DO CPC, O TRIBUNAL "A QUO" PROVEU A APELAÇÃO
NÃO SÓ PARA AFASTAR A COISA JULGADA, COMO, PARA, DESDE LOGO,
RECONHECER A PROCEDENCIA DA AÇÃO, DETERMINANDO SEJA APURADO O
"QUANTUM", EM LIQUIDAÇÃO POR CALCULO DO CONTADOR, INCIDINDO A
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA LEI N. 4686, DE 21.6.1965. NEGATIVA
DE VIGENCIA DO ART-515, DO CPC, QUE NÃO SE ACOLHE, EM FACE DAS
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.